Tribunal: TJPA
Processo: 0810613-79.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2024-07-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810613-79.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: NEWTON CELESTINO DE JESUS

AUTORIDADE: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

INTERESSADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

IMPETRADO: SEPLAD - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°: 0810613-79.2023.8.14.0000

MANDADO DE SEGURANÇA

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO

IMPETRANTE: NEWTON CELESTINO DE JESUS

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL MASCULINO. CANDIDATO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Newton Celestino de Jesus contra ato do Secretário de Estado e Administração Penitenciária, objetivando o direito de inscrição e participação no Curso de Formação Profissional, turma 2, do concurso SEAP C-208/2021 para o cargo de Policial Penal Masculino, Região Tapajós, com consequente nomeação e posse, caso aprovado.

O impetrante narra que foi aprovado e considerado apto em todas as cinco etapas da primeira fase do concurso, obtendo a nota final de 62 pontos, porém, classificou-se em 44º lugar, fora do número de vagas imediatas e do cadastro de reserva, que totalizavam 41 vagas (36 imediatas e 5 para cadastro de reserva).

Conforme jurisprudência, candidatos aprovados fora do número de vagas possui mera expectativa de direito à nomeação, que se transforma em direito líquido e certo apenas em hipóteses específicas: aprovação dentro do número de vagas, preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação ou surgimento de novas vagas durante a validade do certame com preterição arbitrária e imotivada dos candidatos aprovados.

O edital do concurso é claro ao prever que apenas os candidatos classificados dentro do número de vagas imediatas e do cadastro de reserva seriam convocados para a segunda fase. A não classificação dentro dessas vagas resulta na eliminação do candidato do certame, conforme item 16.2 do edital. O impetrante, ao classificar-se em 44º lugar, não teve seu nome incluído nos editais de convocação para o curso de formação.

Apesar das alegações, é necessário apontar que o Concurso Público em questão é dividido em duas etapas, e que a realização segue uma estrutura pré definida e regulamentada por um edital que descreve todas as fases, critérios e normas do certame, sendo que a não classificação em uma das etapas, gera a eliminação do candidato do certame.

Nota-se que o edital é cristalino ao prever que somente será classificado para a 2° Fase os candidatos aprovados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro reserva. Além disso, é clara a previsão de que o candidato não classificado será eliminado do concurso.

Neste caso, o impetrante foi considerado APTO na 5° Etapa, porém, a aludida situação não lhe dá direito para participar da segunda etapa, tendo em vista que não figurou dentro do número de vagas, nem do cadastro reserva, conforme consta expressamente no item 16.2. Diante desse fato é que o nome do autor não figurou no Edital n° 54 e n°55 , que, respectivamente, tornou público o resultado definitivo da 1° fase do Concurso Público C-208, e convocou os candidatos para o curso de formação profissional.

Ademais, o Processo Seletivo Simplificado (PSS 003/2022) mencionado pelo impetrante destinava-se ao provimento de vagas temporárias e não constitui preterição de candidatos do concurso público, pois trata-se de modalidade diversa de contratação, com vínculo precário e de prazo determinado.

Diante da inexistência de preterição arbitrária e da não comprovação de direito líquido e certo, requisitos indispensáveis para a concessão da segurança, não há fundamento para acolher a pretensão do impetrante.

Segurança denegada.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Público em DENEGAR a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 16/07/2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
MANDADO DE SEGURANÇA
impetrado por NEWTON CELESTINO DE JESUS, em que aponta como autoridade

coatora o SECRETÁRIO DE ESTADO E ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

Narra a inicial que o impetrante foi aprovado e apto em todas as cinco etapas da da 1ª primeira fase do concurso da SEAP C-208, de 2021, para o Cargo de Policial Penal Masculino, da Região Tapajós e obteve nota final de 62 pontos.

Aponta que O concurso prevê no seu edital nº 1 de abertura, item 4.2, em anexo 2, o total de 1945 vagas, regionalizadas sendo 1646 imediatas, mais 299 para cadastro reserva,

Para a região do impetrante são 41 vagas, sendo 36 imediatas e 05 para o Cadastro Reserva.

Aduziu que a segunda fase do concurso C-208, é concernente à realização do Curso de Formação Profissional – CFP, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da SEAP, havendo a convocação dos candidatos aprovados nas vagas imediatas e cadastro de reserva na primeira fase por meio do edital 54 e 55. Asseverou que os referidos editais de convocação também inseriram novo dispositivo para a 2ª chamada do candidato subsequente, item 2.10, em caso de candidatos que não efetivarem as suas matrículas no Curso de Formação Profissional, prevendo no mesmo edital data no cronograma oficial do concurso para que fosse realizada a referida segunda chamada.

Contudo, alegou que a alteração no cronograma efetuada pelo edital 113, de 11/07/2022, excluiu a data prevista para a 2ª chamada e prejudicou todos os candidatos subsequentes, inclusive o Impetrante, tendo em vista que seria o 3º colocado após o Cadastro de Reserva. Argumentou que na vigência do concurso C-208, ocorreu um Processo Seletivo Simplificado, PSS 003/2022, com inscrições de 08 a 12/06/2022, para preenchimento de 300 vagas ao mesmo cargo pretendido pelo Impetrante, qual seja de Agente Penitenciário, sendo 04 vagas para a região do Tapajós.

Defende que o Edital de abertura do concurso previa 1945 vagas/candidatos (Imediatas + CR), os quais foram todos convocados ao Curso de Formação Profissional, contudo 55 desses haviam sido eliminados, e restam vagas a serem preenchidas.

Todavia, afirma que não existiria mais cadastro de reserva, considerando que todos já haviam sido nomeados e empossados, fato que geraria o direito à vaga pelo candidato subsequente que a princípio excedeu o quantitativo em relação às vagas ofertadas, mas que agora alcançaria posição dentro do quantitativo do edital, como seria o caso do Impetrante.

Assim, requer a concessão da segurança para que o impetrante seja imediatamente convocado a INSCREVER-SE E PARTICIPAR do curso de formação profissional, turma 2, para o cargo Policial Penal Masculino região Tapajós, assegurando ao impetrante a reserva de vaga em seu nome, caso seja aprovado, , que seja nomeado e empossado na referida função.

Em despacho de id n° 15730655, deferi o pedido de justiça gratuita, reservei-me para apreciar o pedido de medida liminar após as informações da autoridade dita coatora, ocasião em que também determinei a sua notificação.

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA apresentou informações (id n° 16055273) às quais foram aderidas pelo Estado do Pará (id n° 16055277).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pela denegação da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, ressalto que o inciso LXIX, do art. 5º da CF, dispõe que:
“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuição do Poder Público.”

A via célere do mandado de segurança pressupõe prova pré-constituída do direito líquido e certo supostamente violado/ameaçado, nos termos do art. 1º da Lei 12.016/09.

Neste sentido, leciona o eminente jurista Hely Lopes Meirelles, na obra
Mandado de Segurança.
31ª edição. São Paulo: Malheiros, 2008, p. 38, o seguinte,
in verbis
.:

“Direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao impetrante: se sua existência for duvidosa; se sua extensão ainda não estiver delimitada; se seu exercício depender de situações e fatos ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser defendido por outros meios judiciais.

Quando a lei alude a direito líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior, não é liquido nem certo, para fins de segurança.”

Por conseguinte, a violação ao direito líquido e certo deve ser evidente e passível de constatação imediata, porquanto neste tipo de procedimento é inadmissível a dilação probatória em audiência ou a produção de outras provas que não a documental.

A questão principal é determinar se o impetrante possui direito subjetivo à inscrição e participação do Curso Profissional, turma 2, para o cargo de Policial Penal Masculino- Região do Tapajós, com a respectiva nomeação e posse, no caso de aprovação.

Narra o impetrante, em resumo, que: 1) foi aprovado e considerado apto em todas as 5 (cinco) etapas da primeira fase do concurso da SEAP, e obteve nota final de 62 pontos; 2) há previsão nos editais 54 e 55, de convocação dos candidatos aprovados nas vagas imediatas e cadastro de reserva na primeira fase; 3) os editais de convocação inseriram novo dispositivo para a 2ª chamada do candidato subsequente, item 2.10, em caso de candidatos que não efetivarem as suas matrículas no Curso de Formação Profissional, prevendo no mesmo edital data no cronograma oficial do concurso para que fosse realizada a referida segunda chamada; 4) a alteração no cronograma efetuada pelo edital 113, de 11/07/2022, que excluiu a data prevista para a 2ª chamada, prejudicou todos os candidatos subsequentes, inclusive o Impetrante, tendo em vista que seria o 3º colocado após o Cadastro de Reserva; 5) que ocorreu um Processo Seletivo Simplificado, PSS 003/2022, para preenchimento de 300 vagas ao mesmo cargo pretendido pelo Impetrante, qual seja de Agente Penitenciário, sendo 04 vagas para a região do Tapajós.

Na situação em análise, a impetrante prestou concurso público para concorrer ao cargo de Policial Penal Masculino, da Região Tapajós, o qual ofertava 41 (quarenta e uma) vagas, sendo 36 (trinta e seis) imediatas e 05 (cinco) para cadastro reserva. No entanto, o autor ficou classificado em 44° (quadragésimo quarto) lugar, ou seja, fora do número de vagas, e a três colocações posteriores ao cadastro reserva.

Sobre o assunto, a Constituição Federal determina que a regra para o acesso a cargo ou emprego público será por meio de prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos. Vejamos o dispositivo constitucional:

Art. 37 (...)

I - os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da lei;

II – a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;

Sobre o tema, sabe-se que os candidatos aprovados fora do número de vagas possuem mera expectativa de direito à nomeação durante o prazo de validade do certame. Tal expectativa somente se convolaria em direito nas seguintes hipóteses, as quais, ressalto, não são cumulativas: 1- quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); 2- quando houver preterição na nomeação por não observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); 3- quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração.

Por oportuno, transcrevo a ementa do julgado do Supremo Tribunal Federal em comento:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
REPERCUSSO GERAL RECONHECIDA. TEMA 784
DO PLENÁRIO VIRTUAL.
CONTROVÉRSIA SOBRE O DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO DE CANDIDATOS APROVADOS ALÉM DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO NO CASO DE SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS DURANTE O PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME
. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO À NOMEAÇO. ADMINISTRAÇO PÚBLICA. SITUAÇES EXCEPCIONAIS. IN CASU, A ABERTURA DE NOVO CONCURSO PÚBLICO FOI ACOMPANHADA DA DEMONSTRAÇO INEQUÍVOCA DA NECESSIDADE PREMENTE E INADIÁVEL DE PROVIMENTO DOS CARGOS. INTERPRETAÇO DO ART. 37, IV, DA CONSTITUIÇO DA REPÚBLICA DE 1988. ARBÍTRIO. PRETERIÇO. CONVOLAÇO EXCEPCIONAL DA MERA EXPECTATIVA EM DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇO. PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA, BOA-FÉ, MORALIDADE, IMPESSOALIDADE E DA PROTEÇO DA CONFIANÇA. FORÇA NORMATIVA DO CONCURSO PÚBLICO. INTERESSE DA SOCIEDADE. RESPEITO À ORDEM DE APROVAÇO. ACÓRDO RECORRIDO EM SINTONIA COM A TESE ORA DELIMITADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O postulado do concurso público traduz-se na necessidade essencial de o Estado conferir efetividade a diversos princípios constitucionais, corolários do mérito system, dentre eles o de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza (CRFB/88, art. 5º, caput). 2. O edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas. Precedente do Plenário: RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011. 3. O Estado Democrático de Direito republicano impõe à Administração Pública que exerça sua discricionariedade entrincheirada não, apenas, pela sua avaliação unilateral a respeito da conveniência e oportunidade de um ato, mas, sobretudo, pelos direitos fundamentais e demais normas constitucionais em um ambiente de perene diálogo com a sociedade. 4. O Poder Judiciário não deve atuar como “Administrador Positivo”, de modo a aniquilar o espaço decisório de titularidade do administrador para decidir sobre o que é melhor para a Administração: se a convocação dos últimos colocados de concurso público na validade ou a dos primeiros aprovados em um novo concurso. Essa escolha é legítima e, ressalvadas as hipóteses de abuso, não encontra obstáculo em qualquer preceito constitucional. 5. Consectariamente, é cediço que a Administração Pública possui discricionariedade para, observadas as normas constitucionais, prover as vagas da maneira que melhor convier para o interesse da coletividade, como verbi gratia, ocorre quando, em função de razões orçamentárias, os cargos vagos só possam ser providos em um futuro distante, ou, até mesmo, que sejam extintos, na hipótese de restar caracterizado que não mais serão necessários. 6. A publicação de novo edital de concurso público ou o surgimento de novas vagas durante a validade de outro anteriormente realizado não caracteriza, por si só, a necessidade de provimento imediato dos cargos.
É que, a despeito da vacância dos cargos e da publicação do novo edital durante a validade do concurso, podem surgir circunstâncias e legítimas razões de interesse público que justifiquem a inocorrência da nomeação no curto prazo, de modo a obstaculizar eventual pretensão de reconhecimento do direito subjetivo à nomeação dos aprovados em colocação além do número de vagas. Nesse contexto, a Administração Pública detém a prerrogativa de realizar a escolha entre a prorrogação de um concurso público que esteja na validade ou a realização de novo certame
.
7. A tese objetiva assentada em sede desta repercussão geral é a de que o surgimento de novas vagas ou a abertura de novo concurso para o mesmo cargo, durante o prazo de validade do certame anterior, não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, ressalvadas as hipóteses de preterição arbitrária e imotivada por parte da administração, caracterizadas por comportamento tácito ou expresso do Poder Público capaz de revelar a inequívoca necessidade de nomeação do aprovado durante o período de validade do certame, a ser demonstrada de forma cabal pelo candidato.
Assim, a discricionariedade da Administração quanto à convocação de aprovados em concurso público fica reduzida ao patamar zero (Ermessensreduzierung auf Null), fazendo exsurgir o direito subjetivo à nomeação, verbi gratia, nas seguintes hipóteses excepcionais: i) Quando a aprovação ocorrer dentro do número de vagas dentro do edital (RE 598.099); ii) Quando houver preterição na nomeação por no observância da ordem de classificação (Súmula 15 do STF); iii) Quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima
.
8. In casu, reconhece-se, excepcionalmente, o direito subjetivo à nomeação aos candidatos devidamente aprovados no concurso público, pois houve, dentro da validade do processo seletivo e, também, logo após expirado o referido prazo, manifestações inequívocas da Administração piauiense acerca da existência de vagas e, sobretudo, da necessidade de chamamento de novos Defensores Públicos para o Estado. 9. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. (RE 837311, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 09/12/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSO GERAL - MÉRITO DJe-072 DIVULG 15-04-2016 PUBLIC 18-04-2016). (grifos nossos).

No caso em questão, em resumo, o impetrante aponta a ocorrência de desistências e eliminações no Curso de Formação (2° etapa do certame) em quantidade suficiente para alcançar a sua posição.

Porém, apesar das alegações do impetrante, é necessário apontar que o Concurso Público em questão é dividido em duas etapas, e que a realização segue uma estrutura pré definida e regulamentada por um edital que descreve todas as fases, critérios e normas do certame, sendo que a não classificação em uma das etapas, gera a eliminação do candidato do certame.

Neste caso, o edital é claro ao prever o seguinte:

2 DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

(...)

2.4 O concurso público de que trata este edital será composto de 02 (duas) Fases, sendo a PRIMEIRA FASE divididas em 05 (cinco) Etapas, a saber:

(...)

2.5 A SEGUNDA FASE é concernente à realização do Curso de Formação Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade da SEAP

16 DO RESULTADO FINAL DA 1ª FASE E DA CLASSIFICAÇÃO PARA A 2ª FASE – CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL:

16.1 Será considerado APROVADO na 1ª Fase do presente concurso público o candidato que tiver sido considerado APTO na 5ª Etapa - Investigação Social para Verificação dos Antecedentes Pessoais,
após ter sido aprovado, classificado e apto em todas as demais etapas conforme os critérios fixados no presente edital.

16.2
Será considerado CLASSIFICADO para a 2ª Fase – Curso de Formação Profissional do certame somente os candidatos APROVADOS na 1ª Fase, nos termos do subitem 16.1 do presente edital, e que estejam classificados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro de reserva distribuídos para a região de lotação escolhida pelo candidato no ato da inscrição.

16.3 O candidato não classificado será eliminado do concurso.

16.4 Os candidatos serão classificados para o CFP em ordem decrescente da soma das notas das provas objetiva e discursiva, observado o cargo e a respectiva Região de lotação por vaga a que estiver concorrendo.

Nota-se que o edital é cristalino ao prever que somente será classificado para a 2° Fase os candidatos aprovados dentro do número de vagas somado ao número de cadastro reserva. Além disso, é clara a previsão de que o candidato não classificado será eliminado do concurso.

Neste caso, o impetrante foi considerado APTO na 5° Etapa (id n°. 14929099 - Pág. 20), porém, a aludida situação não lhe dá direito para participar da segunda etapa, tendo em vista que não figurou dentro do número de vagas, nem do cadastro reserva, conforme consta expressamente no item 16.2. Diante desse fato é que o nome do autor não figurou no Edital n° 54 (id n° 14929100 - Pág. 5) e n° 55 (id n° 14929101), que, respectivamente, tornou público o resultado definitivo da 1° fase do Concurso Público C-208, e convocou os candidatos para o curso de formação profissional.

Somado a isso, também não há qualquer evidência que demonstre a preterição de nomeação por parte da Administração Pública ou vacância de cargo efetivo correspondente ao cargo pleiteado.

Cumpre ressaltar que a contratação de servidores temporários não importa em preterição de candidato aprovado em concurso público, porquanto nesta modalidade de especial de investidura, o agente exerce apenas função pública. É dizer que não há ocupação de cargo na estrutura administrativa, dada a precariedade do vínculo, conforme consta no permissivo constitucional previsto no artigo 37, IX, da Constituição da República
, in verbis
:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público;

Desse modo, conforme o entendimento das Cortes Superiores, a contratação temporária de terceiros não constitui, pura e simplesmente, ato ilegal, tampouco indicativo de existência de cargo vago.

Ademais, em relação ao Edital do Processo Seletivo Simplificado n. º 03/2022/PSS/SEAP, verifica-se que é destinado ao provimento de vagas em funções temporárias. Ou seja, na contratação neste regime, o agente exerce funções públicas como mero prestador de serviços, sem a ocupação de cargo ou emprego público na estrutura administrativa, constituindo vínculo precário, de prazo determinado.

Dessa maneira, considerando que se trata de um concurso composto por duas etapas, no qual o impetrante não foi classificado dentro do número de vagas na primeira etapa, sendo consequentemente eliminado do certame, bem como pelo fato de não haver demonstração de preterição arbitrária por parte do poder público estadual, o direito líquido e certo, exigência do rito mandamental, não restou comprovado. Por essas razões,
DENEGO A SEGURANÇA
.

Sem custas, por ser beneficiário da justiça gratuita e sem condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém(PA), 16 de julho de 2024.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 06/08/2024